Tribunal: TJMT
Processo: 0000763-18.1996.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000763-18.1996.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.099/0001-62 (AGRAVADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (AGRAVANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL –

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÕES CONEXAS – PROFERIDA SENTENÇA ÚNICA PARA OS DOIS PROCESSOS - TRÂNSITO EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA EXECUTADA - DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES – ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO.

I- Considerando que as ações envolviam as mesmas partes e eram conexas, e fora proferida uma sentença única para ambos os feitos,
bem como fixada a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor do débito
e,
considerando que a execução dos honorários se processou em outro processo, no qual o exequente/agravante obteve a satisfação do seu crédito,
não há como acolher a pretensão de remuneração autônoma como quer a agravante, a ser judicialmente arbitrada.

II- Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020